Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-20.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704783-20.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JC DEDETIZACAO LTDA - ME APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem para retificar o despacho ID 15000019, em face de manifesto equívoco, pois a intimação deve ser para o Apelante e não para o Apelado, como constou no ato. Desse modo, determino a intimação do Apelante, JC DEDETIZAÇÃO LTDA - ME para manifestar-se acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões pelo Apelado, no prazo de cinco dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2020 16:19:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador